Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004573-86.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA em virtude da decisão (Id 34544475) proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n.o 1001918-38.2020.8.11.0002 proposta em desfavor de AMERICA PHONE COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI, indeferiu o pedido de assistência de justiça gratuita.
Irresignado, o Recorrente alega fazer jus ao benefício, eis que não pode custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Colaciona ao recurso a declaração de hipossuficiência, instrumento de distrato de contrato de associação e extratos bancários.
Ademais, sustenta que o fato de ser advogado não torna presumível a sua condição de poder arcar com as custas processuais ou outros valores, e que o acervo probatório colacionado ao caderno eletrônico processual comprova sua hipossuficiência.
Fortes nesses argumentos pugna pela concessão do efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada dos autos de origem, determinando o recebimento da petição inicial e regular andamento do feito. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão invectivada, deferindo-se os benefícios da gratuidade da justiça em seu favor.
Intimado para comprovar a insuficiência financeira, o Agravante acostou cópia da CTPS no Id. 35133981.
Deixa de recolher o preparo, nos termos do artigo 101, § 1.o, do CPC.
Diante da falta de angularidade processual, dispensa-se a intimação da parte Agravada para contraminutar o vertente Recurso.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação a matéria.
Dispensável a formação do contraditório para o julgamento deste recurso, tendo em vista a fase inicial em que o processo de origem se encontra.
Como é cediço, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.
Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).
Na hipótese, depois de ordenado o encarte da cópia da Declaração de Imposto de Renda entregue à Receita Federal nos anos de 2018 e 2019, bem como cópia dos extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, o Agravante se limitou a colacionar tão somente a cópia da CTPS (ID. 3597295).
Das movimentações bancárias apresentadas nos Ids 34544478; 34544480, não é possível entrever, de modo seguro e inconteste, a carência financeira arguida pelo Recorrente.
Imperioso ressaltar que a ausência de registro de trabalho na CTPS do Agravante (ID. 3597295) é insuficiente para comprovar a falta de recursos financeiros, visto que por ser profissional liberal, pode auferir renda do seu labor sem que tenha vínculo empregatício.
De outro lado, por meio da simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n.o 1001918-38.2020.8.11.0002 é de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e a taxa judiciária é R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando a módica quantia de R$ 563,40 (quinhentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), que ainda pode ser parcelada a pedido do interessado.
Conclui-se, pois, pela inaptidão do Agravante ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a falta de comprovação da insuficiência financeira.
Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, NEGO provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.
Por fim, considerando o indeferimento da benesse e, pelos mesmos fundamentos expostos nesta decisão indefiro o pedido de justiça gratuita para o processamento deste recurso. De conseguinte, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, efetue o pagamento do preparo recursal.
Decorrido o prazo in albis, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências, no que se refere ao preparo recursal, conforme previsão do artigo 574 e seguintes da CNGC.
Comunique-se ao Juiz do feito.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora